Tribunal: TJPA
Processo: 0808955-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808955-29.2019.8.14.0301

APELANTE: FATIMA MARIA MARTINS DIAS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM C/C RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MULTIPARENTALIDADE. POSSE DE ESTADO DE FILHO. VONTADE INEQUÍVOCA DO FALECIDO. TEMA 622/STF. ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ, NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM C/C RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO, AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO, QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR O AUTOR FILHO SOCIOAFETIVO DO FALECIDO, RECONHECENDO-LHE A CONDIÇÃO DE HERDEIRO, DETERMINANDO A AVERBAÇÃO NO REGISTRO CIVIL SEM EXCLUSÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA, CONSAGRANDO A MULTIPARENTALIDADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, I, DO CPC.

OS APELANTES SUSTENTAM A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DO FALECIDO EM RECONHECER O APELADO COMO FILHO, AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO JURÍDICA DA FILIAÇÃO, CARÁTER MERAMENTE ASSISTENCIAL DA CONVIVÊNCIA, INTUITO PATRIMONIAL DA DEMANDA E INEXISTÊNCIA DE POSSE DE ESTADO DE FILHO, REQUERENDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

O APELADO APRESENTOU CONTRARRAZÕES DEFENDENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, DESTACANDO CONVIVÊNCIA POR MAIS DE VINTE E DOIS ANOS, DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, AUTORIDADE PATERNA, RECONHECIMENTO SOCIAL DO VÍNCULO E MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE RESTOU COMPROVADA A VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DO FALECIDO EM ASSUMIR A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA; (II) SABER SE ESTÃO PRESENTES OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA POSSE DE ESTADO DE FILHO, APTOS A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM COM EFEITOS SUCESSÓRIOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO ERIGIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DA REPÚBLICA (ART. 1º, III) E AO VEDAR QUALQUER DISCRIMINAÇÃO ENTRE FILHOS (ART. 227, § 6º), CONSAGROU A PROTEÇÃO MATERIAL DA FILIAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM BIOLÓGICA.

O ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL DISPÕE QUE O PARENTESCO É NATURAL OU CIVIL, CONFORME RESULTE DE CONSANGUINIDADE OU OUTRA ORIGEM, ABRINDO ESPAÇO NORMATIVO PARA O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA COMO EXPRESSÃO DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL, FIRMOU TESE NO SENTIDO DE QUE A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, DECLARADA OU NÃO EM REGISTRO PÚBLICO, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE FILIAÇÃO CONCOMITANTE BASEADO NA ORIGEM BIOLÓGICA, CONSAGRANDO A MULTIPARENTALIDADE.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DO PRETENSO PAI E A CONFIGURAÇÃO DA POSSE DE ESTADO DE FILHO, CARACTERIZADA PELO TRACTATUS E PELA FAMA, SENDO O USO DO NOME ELEMENTO ACESSÓRIO, CONFORME DECIDIDO NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.140.873/DF, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJE 8/11/2018.

NO CASO CONCRETO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O APELADO RESIDIU COM O FALECIDO DESDE A INFÂNCIA, POR MAIS DE VINTE E DOIS ANOS, SOB DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E AUTORIDADE PATERNA, COM RECONHECIMENTO PÚBLICO DO VÍNCULO NA COMUNIDADE LOCAL, CONFORME ESTUDO SOCIAL E PROVA TESTEMUNHAL.

A INCLUSÃO DOS FILHOS DO APELADO COMO DEPENDENTES NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO FALECIDO, BEM COMO A ENTREGA DE DOCUMENTOS PESSOAIS PARA REGULARIZAÇÃO DA FILIAÇÃO, EVIDENCIAM ATO OBJETIVO E COMPORTAMENTO REITERADO INDICATIVOS DO ANIMUS PARENTAL.

A AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA, POIS ESTA DECORRE DA REALIDADE FÁTICA CONSOLIDADA, SENDO INVIÁVEL PRESUMIR MÁ-FÉ PELO SIMPLES FATO DE A DEMANDA PRODUZIR EFEITOS SUCESSÓRIOS, SOB PENA DE AFRONTA AO ART. 227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

INEXISTINDO PROVA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, E ESTANDO DEMONSTRADOS A VONTADE INEQUÍVOCA E A POSSE DE ESTADO DE FILHO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE APENAS DECLAROU REALIDADE AFETIVA CONSOLIDADA.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 622 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.140.873/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA QUE RECONHECEU A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM E A CONDIÇÃO DE HERDEIRO, COM AVERBAÇÃO NO REGISTRO CIVIL SEM EXCLUSÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA.

Tese de julgamento: O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DO FALECIDO E DA POSSE DE ESTADO DE FILHO, SENDO DESNECESSÁRIA FORMALIZAÇÃO DOCUMENTAL, ADMITIDA A MULTIPARENTALIDADE E SEUS EFEITOS SUCESSÓRIOS, À LUZ DO ART. 1.593 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Dispositivos relevantes citados:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 1º, III; ART. 227, § 6º.
CÓDIGO CIVIL, ART. 1.593.
CPC, ART. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL.
STJ, AGINT NOS EDCL NO ARESP 1.140.873/DF.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FÁTIMA MARIA MARTINS DIAS contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital – Belém/PA, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, respaldada no que preceitua o art. 487, I do CPC/2015, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora na inicial, vez que não comprovada a falha na prestação de serviços e existência do evento danoso a ser indenizável.

Por conseguinte, julgo o processo extinto com resolução do mérito.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, cujo montante ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executado na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, em razão da requerente ser beneficiária da gratuidade processual.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que é aposentada por invalidez, pessoa idosa e portadora de graves enfermidades, necessitava de cirurgia de urgência em razão de hérnia interna pós-bariátrica e complicações na vesícula, o cancelamento do plano foi arbitrário e sem notificação prévia, foi induzida a contratar novo plano com mensalidade majorada em aproximadamente 50% e imposição de nova carência, assinou termo de acordo apenas para viabilizar cirurgia urgente, não tendo o ajuste contemplado todos os pedidos formulados na inicial, especialmente quanto à reativação do plano anterior e revisão das mensalidades, houve violação à boa-fé objetiva e às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: se o cancelamento do plano de saúde mantido pela apelante junto à
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ocorreu de forma regular, à luz do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, se houve prática abusiva na contratação de novo plano com imposição de carência e majoração de mensalidade e se restam configurados danos morais indenizáveis.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a autora deixou de adimplir as mensalidades relativas aos meses de setembro e outubro de 2018, quitando-as apenas em 22/11/2018, conforme reconhecido expressamente na sentença e confirmado nas razões recursais.

Dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que trata o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de qualquer taxa ou outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput deste artigo somente poderão ser suspensos ou rescindidos unilateralmente pela operadora nas seguintes hipóteses:
(...)
II – por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.”

A sentença consignou que a operadora comprovou o envio de notificação com Aviso de Recebimento ao endereço da autora em 17/10/2018, além de ter esta assinado aviso de cancelamento em 20/11/2018, no qual constava que o pagamento do débito não reativaria o contrato.

A apelante, embora alegue ausência de notificação, não trouxe aos autos elemento probatório apto a infirmar a prova documental apresentada pela ré, a qual, em relação de consumo, atraiu para si o ônus de demonstrar a regularidade da rescisão, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Desincumbiu-se, contudo, desse encargo.

No que tange à contratação de novo plano, verifica-se que se trata de novo vínculo contratual, submetido às regras próprias do produto registrado na ANS, inclusive quanto a prazos de carência. A imposição de carência, por si só, não configura abusividade, desde que observados os limites legais previstos nos arts. 12 e 35-C da Lei nº 9.656/98.

Ressalte-se, ademais, que os procedimentos cirúrgicos foram realizados em 27/03/2019, antes mesmo da intimação da decisão liminar, o que evidencia a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer e afasta a alegação de recusa definitiva de cobertura.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a rescisão regular do contrato não ensejam, por si sós, reparação extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de ilícito e de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, não restou evidenciada conduta ilícita da operadora, mas sim exercício regular de direito, nos termos da legislação específica. A situação vivenciada pela autora, embora sensível sob o prisma humano, não decorreu de arbitrariedade comprovada da ré, mas de inadimplemento contratual e subsequente rescisão regular.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal, observados os limites legais.

Por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026